Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-36.2024.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002057-36.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL GARCIA RIBEIRO LOPES - CPF: 062.111.021-35 (APELANTE), M. C. R. - CPF: 079.064.481-97 (TERCEIRO INTERESSADO), R. G. D. - CPF: 062.804.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e artefatos explosivos, além de corrupção de menores. Concurso formal entre crimes. Viabilidade. Pena redimensionada. Regime inicial fechado mantido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra condenação pelos crimes de falsa identidade (art. 307, CP), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e artefatos explosivos (art. 16, § 1º, III e IV, da Lei n. 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA),

2. Pleiteia o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, ao invés do concurso material, além da aplicação da detração penal e fixação do regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o concurso formal entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, em detrimento do concurso material; e (ii) analisar se a retificação da pena e aplicação da detração penal podem ensejar o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

III. Razões de decidir

4. Constatado que os crimes ocorreram no mesmo contexto fático e sem desígnios autônomos, deve-se reconhecer o concurso formal entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, nos termos do art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal.

5. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, não sendo suficiente, no caso concreto, para a alteração do regime inicial, tendo em vista a reincidência e maus antecedentes do réu.

6. O regime inicial fechado é mantido, nos termos do art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do Código Penal, dada a pena fixada e o histórico criminal do sentenciado.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O concurso formal entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores deve ser aplicado quando os delitos ocorrerem no mesmo contexto fático e sem desígnios autônomos. 2. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, não sendo suficiente, por si só, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena quando o réu possuir reincidência e maus antecedentes.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 70,
caput
; art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1º, III e IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap. Crim. 1000404-33.2023.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª CCrim., j. 27.11.2024;
TJMT, Ap Crim. 0007337-56.2020.8.11.0002 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 25.4.2023).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 10002057-36.2024.8.11.0006, que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres,
Daniel Garcia Ribeiro Lopes
foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 307,
caput
, do Código Penal, artigo 16, § 1º, incisos III e IV, da Lei n. 10.826/2003, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao cumprimento da reprimenda global de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 137 dias-multa, além de 3 meses e 15 dias de detenção.

Embora tenha manifestado expressamente que não tinha interesse recursal (Id. 255351268, p. 4), a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando em suas razões (Id. 255351278), que seja aplicado o concurso formal (art. 70, CP) entre o crime tipificado no artigo 16, § 1º, incisos III e IV, da Lei n. 10.826/2003 e o crime previsto no artigo 244-B do ECA, em detrimento do concurso material, e, consequentemente, com o reparo da reprimenda e aplicado o instituto da detração penal, seja estabelecido o regime inicial semiaberto, observando-se, ainda, a distinção entre as penas de reclusão e detenção.

Por fim,
prequestiona
genericamente toda a matéria.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 255351280), rebatendo a pretensão defensiva e pedindo que seja desprovido o apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pelo provimento parcial do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Corrupção de menor – Irresignação defensiva – 1. Pleito de reforma da pena e de revogação da segregação cautelar: A Defesa pleiteou o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. Além disso, requereu a realização da detração do período em que o acusado está preso preventivamente. Por fim, pugnou a revogação da segregação cautelar – Com razão, em parte – Conduta única – O porte ilegal de arma de fogo praticado com os adolescentes é a própria causa da corrupção dos menores – Ausência de outro delito praticado em conjunto com os menores de dezoito anos – Concurso formal configurado – Jurisprudência STJ – Réu que ostenta outras condenações criminais, razão pela qual o reconhecimento do concurso formal não é suficiente para ensejar, de plano, a alteração de regime de cumprimento de pena – Pedido de detração que deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal – Jurisprudência TJ/MT – Razões da segregação cautelar que ainda subsistem – Necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal – Ausência de coerência em manter o réu segregado desde o flagrante para soltá-lo após a prolação da sentença condenatória – Risco de fuga e de reiteração delitiva – Prisão que deve ser mantida. Pelo parcial provimento do recurso.”
(Id. 261973774).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,

Daniel Garcia Ribeiro L
opes
foi
condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 307,
caput
, do Código Penal, artigo 16, § 1º, incisos III e IV, da Lei n. 10.826/2003, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,

ao cumprimento da reprimenda global de
5
anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 137 dias-multa, além de 3 meses e 15 dias de detenção.

Para ilustrar o caso em comento, reproduzo excertos da denúncia levados a efeito no édito condenatório:

“1º Fato: Do crime descrito no artigo 307, do Código
Penal

Consta do incluso inquérito policial que no dia 29 de fevereiro de 2024, por volta das 20h30min, em via pública, na Rua Barcelona, Bairro Jardim Imperial, nesta Comarca de Cáceres/MT, DANIEL GARCIA RIBEIRO LOPES, com consciência e vontade, atribuiu a si falsa identidade, apresentando como
Globson
Garcia da Rocha, para obter vantagem, em proveito próprio

(...
)

2º Fato: Do crime descrito no Art. 16, §

1º, incisos III e IV, da Lei n.º 10.826/
03

Denota-se, também, do caderno informativo que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, DANIEL GARCIA RIBEIRO LOPES, com consciência e vontade, possuiu, portou e deteve 01 (uma) pistola Glock
9mm
, 01 (um) carregador e 32 (trinta e duas) munições calibre 9mm intactas, de uso restrito e com numeração raspada, 02 (dois) artefatos explosivos, feitos com pedaleira de bicicleta,
durepox
e um pavio de acionamento, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)

4º Fato: Do crime descrito no 244-B, da Lei n.º 8.069/
90

Infere-se, ainda, do procedimento administrativo investigativo que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, DANIEL GARCIA RIBEIRO LOPES, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou a corrupção dos menores Matheus Carval
h
o Ribeiro e Rodrigo Garcia Dias, com eles praticando as infrações penais consistentes em porte de arma de fogo de uso permitido e restrito, bem como de artefatos explosivos.

(...)

Abstrai-se do Boletim de Ocorrência (Id. 143105949), que durante uma patrulha ostensiva, a equipe de Força Tática avistou um veículo Polo de cor cinza, com 04 (quatro) ocupantes, sendo eles Daniel de Almeida
Fornazari
- motorista, DANIEL GARCIA RIBEIRO LOPES, os adolescentes RODRIGO GARCIA DIAS e MATHEUS CARVALHO RIBEIRO, momento em que um deles abaixou-se bruscamente na tentativa de se esconder.

Diante da fundada suspeita, a equipe policial procedeu com a abordagem, momento em que o
indiciado, para obter vantagem, identificou-se como
Globson
Garcia da Rocha.

Durante busca no carro, os agentes obtiveram sucesso em encontrar 01 (uma) pistola Glock
9mm
, 01 (um) carregador e 09 (nove) munições calibre 9mm intactas, com numeração raspada, bem como 02 (dois) artefatos explosivos, feitos com pedaleira de bicicleta,
durepox
e 01 (um) pa
vio de acionamento sob o banco. (
...).”
(Id. 255351173).

Esclareço que suprimi a narrativa referente aos fatos
3
e 5 contidos na denúncia, tendo em vista a absolvição correspondente,
e, não havendo demais considerações a serem feitas em relação à materialidade e autoria, passo a análise da pretensão defensiva, concernente a aplicação da figura do concurso formal
,
entre os crimes previstos no artigo
16, § 1º, incisos III e IV, da Lei n. 10.826/2003, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do A
dolescente.

D
ireto ao ponto,
ao menos nesse tocante, entendo
que assiste razão à defesa.

Aliás, a matéria não apresenta qualquer complexidade, pois, como se sabe, s
e mediante uma única ação o agente pratica dois delitos e inexistem elementos aptos a demonstrar que tenha atuado com de
sígnios autônomos
,
torna-se i
mperiosa a aplicação do concurso formal
próprio
de crimes, previsto no artigo 70,
caput
, p
rimeira parte, do Código Penal, que assim prevê:

“
Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. (...).”

No caso concreto, tem-se da dinâmica fática narrada na denúncia, ao menos pelo que se comprovou durante a instrução criminal
,
que,
no dia 29.2.2024,
durante patrulha ostensiva, policiais militares efetuaram a abordagem de um veículo de serviço de aplicativo, e, na ocasião, identificaram o apelante e outros adolescentes portando arma de fogo e artefatos explosivos.

A própria narrativa fática transcrita na denúncia é suficientemente clara, aduzindo que todos os delitos ocorreram
“nas mesmas circunstâncias”
.

Assim,
sem delongas,
tendo em vista a inexistência de elementos
concretos
capazes de comprovar que o apelante, antes da ação delitiva de portar arma
de fogo,
já
tinha corrompido
o menor infrator
, digo, em outras oportunidades,
em datas distintas ou em outros contextos fáticos,

não há como
afirmar
que os crimes foram pra
ticados com desígnios autônomos
,
razão pela qual deve ser mantida a regra descrita no artigo 70
do Código Penal, primeira parte.

A propósito:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE
ARMA
DE FOGO DE USO PROIBIDO/RESTRITO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...) AFASTAMENTO DO
CONCURSO
MATERIAL DE CRIMES E APLICAÇÃO DO
CONCURSO FORMAL
ENTRE O DELITO DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE ÚNICA AÇÃO, EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
CONCURSO FORMAL
CARACTERIZADO. PENA REAJUSTADA. (...)
7
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...) 3. O delito patrimonial e a corrupção da

adolescente

ocorrem mediante uma só ação, dentro de um mesmo contexto fático, fazendo-se imprescindível a majoração da pena pela incidência

do

concurso

formal

de crimes na fração de 1/6 (um sexto).
(...)
6. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

7. Recurso parcialmente provido.
”

(
TJ/MT – Ap. Crim.
1000404-33.2023.8.11.0006
– 3ª
CCrim
. – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, J
ulgado em 27
.11.
2024,
DJ
e
28
.11.
2024)
.

D
e tal forma, sobre a pena estabelecida ao crime mais grave – artigo
16, § 1º, incisos III e IV, da Lei
n. 10.826/2003 – estabelecida em
3
anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, aplicando a figura do concurso formal, majoro-a em 1/6, e fixo-a definitivamente em
4 anos, 5 meses e 2 dias de reclusão.

Quanto ao pedido de abrandamento do regime inicial para o cumprimento da pena, não há razão no pedido, porquanto, a pena remanesce superior a
4
anos de reclusão, de modo que, considerando os maus antecedentes e a reincidência do apelante, o único que se adéqua ao caso é o regime inicial fechado, nos termos do
artigo 33, §
§

2
º,
“b”, e 3º, do Código P
enal.

Segue entendimento desta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – (...) REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPERTINÊNCIA – AGENTES REINCIDENTES EM CRIME DOLOSO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO EM RELAÇÃO A DOIS RECORRENTES – APELO DESPROVIDO.(...) É inviável fixar o regime diferente do fechado no caso de condenados a penas superiores a
4
anos de reclusão e reincidentes em crime doloso.”
(TJ/MT –
Ap
Crim. 0007337-56.2020.8.11.0002 – 2ª
CCrim
. – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 25.4.2023).

Apenas para que não fique sem registro, em relação à almejada detração, deve
a
questão ficar a cargo
do Juízo da Execução Criminal, ressaltando nessa oportunidade que, diante dos maus antecedentes e da reincidência, ainda que seja operado eventual decréscimo na reprimenda, o regime inicial permanecerá o fechado, observando-se o disposto na Súmula 269/STJ.

Por outra vertente
,
apesar de não questionado no apelo, ressalto a total claudicância do magistrado sentenciante na aplicação da pena pecuniária.

Sem qualquer fundamentação, para o crime previsto no artigo
16, § 1º, incisos III e IV, da Lei
n.
10.826/03
, fixou a pena em 103 dias-multa.

Prosseguindo em
equívoco
, ao aplicar o concurso de crimes, não se sabendo a motivação, fixou a pena pecuniária definitiva em 137 dias-multa.

Dessarte
,
ex

officio
,
procedo
à retificação
, observando-se o sis
tema trifásico
da pena e, sobretudo, a proporcionalidade em relação à pena corpórea.

Desse modo, observando-se a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) fixo-a, inicialmente, em 12 dias-multa.

Em
sequencia
, considera-se a agravante da reincidência, de modo que
majoro-a
em mais 1/6, fixando-a em
14 dias-multa
, e, não havendo demais causas modificadora, torno-a definitiva.

Por fim, e
m relação aos
prequestinonamentos
, além de genéricos, ressalto que toda a matéria foi devidamente analisada, inclusive com base em entendimentos consolidados nesta Corte revisora, por sinal, alinhados aos julgados das Cortes Superiores.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para aplicar a figura do concurso formal (art. 70, CP, primeira parte) entre os crimes previstos no
artigo 16, § 1º, incisos III e IV, da Lei n. 10.826/2003 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente
, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Daniel Garcia Ribeiro Lopes

em
4
anos, 5 meses e 2 dias de reclus
ão,
além de
3 meses e 15 dias de detenção,
e pagamento de
14 dias-multa
.

Deve ser iniciado o cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado, observando-se o disposto no artigo 69 do Código Penal – parte final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025